Tribunal: TJPA
Processo: 0001447-43.2020.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001447-43.2020.8.14.0200

APELANTE: ANTONIEL NASCIMENTO DE SOUSA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que proveu apelação interposta por Antoniel Nascimento de Sousa, em mandado de segurança que questiona ato do Presidente de Conselho de Justificação do Corpo de Bombeiros Militar, consistente no indeferimento de produção de provas, sob alegação de cerceamento de defesa .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em contradição quanto à competência para julgamento do mandado de segurança, à luz da atribuição do Governador do Estado no Conselho de Justificação; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

A condução dos trabalhos do Conselho de Justificação compete ao seu Presidente, autoridade responsável pelos atos processuais, não sendo possível imputar ao Governador do Estado a prática do ato impugnado.

5.

A autoridade coatora, para fins de mandado de segurança, é aquela que pratica o ato ou ordena sua prática, conforme art. 6º, §3º, da Lei nº 12.016/2009.

6.

A controvérsia envolve ato disciplinar militar, atraindo a competência absoluta da Justiça Militar estadual, nos termos do art. 125, §4º, da Constituição Federal.

7.

O acórdão embargado enfrenta adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo vícios a serem sanados.

8.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a decisão.

9.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à correção de error in judicando, evidenciando caráter protelatório quando manejados com tal finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito. 2. A autoridade coatora em mandado de segurança é aquela que pratica o ato impugnado, ainda que exista autoridade superior com competência decisória final. 3. Compete à Justiça Militar processar e julgar ações relativas a atos disciplinares militares, nos termos do art. 125, §4º, da Constituição Federal. 4. Não há omissão quando o julgador enfrenta suficientemente as questões essenciais ao julgamento, ainda que não analise todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 489, art. 81 e art. 1.026, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 125, §4º; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, §3º; Lei Estadual nº 9.161/2021, arts. 123, 134, 137, §1º e 139.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016; STJ, AgInt no REsp 2.079.836/CE, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 26.02.2024; TJPA, Apelação Cível 0800555-98.2021.8.14.0125, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 17.06.2024; TJPA, Agravo de Instrumento 0808378-81.2019.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 20.07.2020.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará em face do v. Acórdão de ID 29485327, que deu provimento à Apelação interposta por Antoniel Nascimento de Sousa.

O embargante aponta a existência de contradição por ter sido desconsiderado o art. 128 da Lei Estadual nº 6.833/09, o qual prevê que compete ao Exmo. Governador do Estado a tomada de decisões junto ao Conselho de Justificação.

Sustenta que, nesse contexto, a competência para julgar o
mandamus
é do Tribunal de Justiça, e não da Justiça Militar.

Assim, requer o provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só podem ser manejados com o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, o embargante aponta a existência de contradição no acórdão, em razão de entender que a competência para julgar o mandamus é do Tribunal de Justiça, e não da Justiça Militar, na medida em que compete ao Exmo. Governador do Estado a tomada de decisões junto ao Conselho de Justificação.

O writ, na origem, questiona decisão do Presidente do referido Conselho, TEN CEL QOBM Luís Arthur Teixeira Vieira, que indeferiu a produção de provas requerida pelo apelante, ensejando, segundo alega, cerceamento de defesa.

Do conjunto probatório, observa-se que a resposta ao pedido de provas formulado pela patrona do apelante, na audiência de qualificação e interrogatório de testemunha realizada em 21/02/2020, foi exarada pelo Presidente do Conselho de Justificação, conforme Ofício nº 030/2020-CJ (Id nº 18246494 – pág. 2-3).

Acerca do tema, vale frisar que o Conselho de Justificação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado é regido pela Lei Estadual nº 9.161/2021 (Código de Ética e Disciplina do CBM/PA), que, em seu art. 134, firma a competência do Governador do Estado para instaurá-lo e decidi-lo.

Entretanto, a presidência do Conselho é exercida por um Oficial Superior da ativa (art. 137, § 1º), cujas atribuições extraem-se da leitura conjunta dos arts. 139 e 123 da Lei Estadual nº 9.161/2021,
in verbis
:

Art. 139. Aplica-se ao Conselho de Justificação o disposto nos arts. 123, 124, 125,126, 127, 128, 129, 130 e 131 desta Lei, no que couber.

Art. 123. São atribuições do presidente do conselho de disciplina, dentre outras:

I - presidir todos os atos do conselho, zelar pela regularidade do processo, pela execução da lei e pela garantia da ordem;

II - instalar o conselho, prestando o compromisso legal;

III - citar o acusado;

IV - determinar diligências necessárias à elucidação do fato;

V - intimar o acusado sobre a conclusão a que chegaram os membros do conselho de disciplina;

VI - apresentar o acusado ao comandante de sua Organização Bombeiro-Militar de origem, após o encerramento dos trabalhos; e

VII - remeter os autos do Conselho de Disciplina ao Governador ou Comandante-Geral, conforme o caso.

Desta feita, é patente que a condução dos trabalhos do Conselho de Justificação está a cargo de seu Presidente, não sendo possível atribuir a responsabilidade por suas decisões ao Governador do Estado.

Imperioso, ainda, ressaltar que, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei Federal nº 12.016/2009, “considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.

Assim, considerando que a autoridade coatora não está incluída no rol das autoridades com prerrogativa de foro constante do art. 161, inciso I, alínea “c”, da Constituição Estadual, deve-se reconhecer a competência da Justiça Militar para o julgamento do presente Mandado de Segurança, nos termos do art. 125, § 4º, da CF/88, abaixo transcrito:

Art. 125 (...)

§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.

Nesse sentido colaciono julgados deste E. Tribunal de Justiça em demandas similares:

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DO APELADO, ANULANDO O ATO ADMINISTRATIVO QUE O EXCLUIU, A BEM DA DISCIPLINA, DETERMINANDO A SUA REINTEGRAÇÃO AS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR, MANTENDO A LOTAÇÃO DE ORIGEM. PEDIDO DE LITISPENDÊNCIA. NÃO ACOLHIDO. PEDIDO DE REMESSA A JUSTIÇA MILITAR. ACOLHIDO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. ART. 125, §§ 4º §5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO ATÉ NOVA DECISÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. ART. 64 §4º DO CPC/2015. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Pedido de litispendência. Segundo o Ente Estadual, há litispendência entre a ação originária e o processo nº 0001489-92.2020.8.14.0200, em trâmite na Vara Única da Justiça Militar, no qual o Agravado pleiteia a suspensão do ato que determinou sua exclusão dos quadros da Polícia Militar.

2. Não há que ser analisado pedido de litispendência, em razão da questão de ordem, qual seja, a competência da Justiça Militar para proferir qualquer ato decisório nos presentes autos.

3. Pedido de remessa a Justiça Militar. A incompetência absoluta é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Nos termos do art.125 §4º e §5º da Constituição Federal compete à Justiça Militar processar e julgar as ações judiciais contra atos disciplinares militares, competência absoluta, em razão da matéria.

4. O licenciamento a bem da disciplina como sanção por mau comportamento constitui típico ato disciplinar militar, atraindo a competência material da Justiça Militar. Logo, a sentença proferida pelo Juízo de origem é nula, porque prolatada por Juiz absolutamente incompetente para processar e julgar o feito.

5. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e parcialmente provida, para que haja a remessa dos autos ao Juízo Militar Estadual, nos termos do art.125 §§4º e 5º da CF/88, para regular processamento e julgamento.

6. Manutenção dos efeitos da decisão que concedeu Liminar a favor do Apelado determinando sua imediata reintegração às fileiras da Polícia Militar, até que outra seja proferida pelo juízo competente (art.64 §4º do CPC/2015). (TJPA, Apelação Cível 0800555-98.2021.8.14.0125, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 17/06/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONTROVÉRSIA RELATIVA À TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 125, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, Agravo de Instrumento 0808378-81.2019.8.14.0000, Relator(a): Roberto Goncalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 20/07/2020)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO DE OFÍCIO. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. MOTIVAÇÃO DO ATO. LEGALIDADE CONFIGURADA. APELAÇÃO PROVIDA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por servidor público estadual, lotado nas Promotorias Criminais de Belém, reconhecendo a nulidade do ato administrativo que determinou sua remoção, sem anuência, para a Promotoria da Infância e Juventude da mesma cidade, sob o fundamento de ausência de motivação, violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) definir a competência do Juízo de origem para o processamento do mandado de segurança, considerando a autoridade que praticou o ato; (iii) analisar a legalidade do ato administrativo de remoção do servidor, à luz dos princípios da administração pública e da existência ou não de direito líquido e certo à manutenção na lotação anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na há nulidade automática da sentença se não demonstrado prejuízo concreto, prevalecendo os princípios da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais.

4. A competência para processar e julgar o mandado de segurança é do juízo de primeiro grau quando o ato impugnado é praticado por autoridade delegada, nos termos da Súmula nº 510 do STF.

5. A remoção de servidor público, quando realizada no interesse da Administração, constitui ato discricionário, desde que devidamente motivado, não sendo assegurado ao servidor direito líquido e certo à inamovibilidade, salvo nas hipóteses legais expressas.
6. A motivação constante no ato administrativo impugnado, embora sucinta, revela-se suficiente, por demonstrar fundamento na necessidade do serviço e na conveniência administrativa, não havendo nos autos qualquer elemento que indique desvio de finalidade, perseguição ou abuso de poder.

7. A alteração de lotação não gerou prejuízo pessoal ou funcional ao servidor, mantendo-se no mesmo município, o que afasta qualquer alegação de violação a direitos fundamentais ou funcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. (TJPA, Apelação Cível 0817792-97.2024.8.14.0301, Relator(a): Luzia Nadja Guimaraes Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 23/06/2025)

Deste modo, inexiste omissão, contradição ou obscuridade relevante a ser sanada, pois não há dúvida quanto ao direito do embargado ao recebimento da diferença.

Ademais, impende salientar que inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

Por oportuno, registre-se que também é pacífico o entendimento do referido Tribunal Superior de que os aclaratórios não se prestam à correção de erro de julgamento. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO CONFIGURADO.

1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário ajuizada pela agravante, com o fim de anular auto de infração administrativa lavrado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

2. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 1.022, III, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

3. No caso concreto, o Tribunal a quo, a partir da interpretação de norma infralegal, concluiu pela ocorrência da infração administrativa, de modo que não há falar em ofensa ao art. 1.022, III, do CPC, por alegado erro material do decisum do Tribunal de origem.

4.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "eventual erro na interpretação da lei configura error in judicando, que não é sanável pela via dos embargos de declaração, vocacionado apenas à correção de errores in procedendo."
(EDcl no AgRg no RHC n. 158.163/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.079.836/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.) (grifo nosso)

Assim, constato somente o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Nessa toada, advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2026